Tribunal: STF
Processo: RE 362600
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
Omissão quanto aos temas. Existência. Embargos de declaração
acolhidos nesse ponto. Acolhem-se embargos de declaração, quando
seja omisso o acórdão embargado.
2.      RECURSO. Embargos de
declaração. Multa aplicada em agravo regimental. Má-fé
descaracterizada. Relevação da pena. Embargos acolhidos para esse
fim. Merece relevada aplicação da multa, quando se descaracterize
má-fé processual.